Tribunal: TJMT
Processo: 0001253-52.2013.8.11.0077
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001253-52.2013.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDIO OLIVEIRA COSTA - CPF: 568.683.166-15 (APELANTE), ALAN VITOR BRAGA - CPF: 815.096.421-53 (ADVOGADO), APARECIDA ROSANE RUFINO - CPF: 536.124.181-49 (APELANTE), VICENTE MOURA DA SILVA - CPF: 189.736.475-04 (APELADO), SAO JOSE SA AGRICOLA E PASTORIL - CNPJ: 44.423.259/0001-10 (APELADO), GUSTAVO GUILHERME COSTA SALAZAR - CPF: 999.988.581-00 (ADVOGADO), FRANCISCO OLIVATO JUNIOR - CPF: 608.893.499-91 (ADVOGADO), RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 313.531.341-72 (ADVOGADO), MOACIR ALMEIDA FREITAS JUNIOR - CPF: 502.494.871-87 (ADVOGADO), MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 521.977.946-04 (ADVOGADO), VICENTE MOURA DA SILVA - CPF: 189.736.475-04 (TERCEIRO INTERESSADO), INACIO COELHO LEMOS - CPF: 025.827.248-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001253-52.2013.8.11.0077

APELANTE: CLAUDIO OLIVEIRA COSTA, APARECIDA ROSANE RUFINO

APELADO: SAO JOSE SA AGRICOLA E PASTORIL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OPOSIÇÃO –
CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA –
PRELIMINARES REJEITADAS
– EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO – INVIABILIDADE – ASSINATURA COMO COMPRADOR – POSSE PRECÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FEITA PELO OPOENTE – IMPOSSIBILIDADE DE REVERTER O INADIMPLEMENTO E SEUS EFEITOS – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – NÃO CONFIGURAÇÃO – RETORNO AO
STATUS QUO ANTE

E REINTEGRAÇÃO NA POSSE PELA AUTORA DA AÇÃO PRINCIPAL – PROVIDÊNCIAS PERTINENTES ANTE A RESCISÃO DA AVENÇA – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – NÃO ESPECIFICAÇÃO E AUSÊNCIA DE PROVA – OBRIGAÇÃO INDEVIDA –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, DO CPC –

RECURSO NÃO PROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de oitiva de testemunha se não está justificado.

Quando o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para formar a convicção do julgador, é dispensável despacho saneador.

Não compete ao julgador diligenciar para produzir prova que incumbia à parte.

Não subsiste a alegação de
error in procedendo
se não houve necessidade de produção de provas, sobretudo porque não justificadas pela parte, estando o julgamento inserido no livre convencimento do magistrado.

As argumentações sem apoio em nenhuma evidência devem ser rechaçadas.

As matérias intrinsecamente relacionadas ao mérito são com ele apreciadas.

É infundado alegar exceção de usucapião se os opoentes e seu antecessor firmaram contrato onerosamente, tendo por objeto a área em discussão, o que, inclusive, torna a posse deles precária.

A notificação extrajudicial da autora da Ação principal para recebimento das parcelas em atraso não tem o condão de reverter a situação de inadimplemento já consolidada e nem a precariedade da posse, tampouco enseja o direito à rescisão da avença.

A arguição de exceção de contrato não cumprido é inconsistente se a não adoção de nenhuma das providências indicadas tem o efeito de afastar o inadimplemento dos opoentes.

O retorno ao
status quo ante

e a reintegração na posse pela autora decorrem da anulação do contrato.

Não procede o pedido de indenização por benfeitorias que nem sequer foram especificadas e provadas.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §§2º e 11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001253-52.2013.8.11.0077

APELANTE: CLAUDIO OLIVEIRA COSTA, APARECIDA ROSANE RUFINO

APELADO: SAO JOSE SA AGRICOLA E PASTORIL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação Cível em Ação de Oposição julgada simultaneamente com a Ação principal nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo extinto os feitos, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO formulado na OPOSIÇÃO e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados na AÇÃO, para:

a)

Declarar a rescisão do Instrumento Particular de Termo de Composição Amigável com Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Rural e Outras Avenças, juntado aos autos, em razão do inadimplemento da parte ré por falta de pagamento das parcelas do preço pactuado;

b)

determinar a reintegração da parte autora na posse do imóvel objeto da lide; e

c)

determinar que a parte autora devolva à parte a quantia paga, acrescida de juros legais e correção monetária desde a data do pagamento até a data da devolução.

Condeno os opoentes ao pagamento das custas e honorários advocatícios da oposição, que arbitro em 15% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita.

Considerando a sucumbência recíproca na ação principal, condeno cada parte ao pagamento de metade das custas.

Condeno, ainda, a parte ré da ação principal a pagar ao advogado da parte contrária honorários advocatícios, os quais arbitro, considerando o local da prestação de serviços, o grau de zelo dos profissionais, a complexidade e duração da demanda, em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Deixo de arbitrar honorários em desfavor da parte autora da ação, pois não constituiu advogado”.
(Id n. 69665962 – págs. 8/9).

Os apelantes apontam cerceamento de defesa uma vez que a lide foi julgada sem a realização de audiência de instrução, o que impossibilitou a produção de provas testemunhais.

Afirmam que a sentença deve ser cassada uma vez que não foi proferido despacho saneador destinado a
“eliminar todo e qualquer entrave ao prosseguimento do feito, viabilizando a sua extinção sem resolução do mérito ou, de outra sorte, prosseguir normalmente até a resolução da demanda”
.

Assinalam que “
O julgador não poderá decidir sem antes ouvir as partes, não poderá surpreendê-las e deverá se ater aos argumentos apresentados”
; que
“além de indeferir tal prova e julgar o processo deixou de analisar algo fundamental e defendido no novo CPC, pois as partes muito possivelmente entrariam em um acordo em audiência”
; que
“sentenciou o processo no momento processual ao qual não tinha todos os meios de provas pelo que deveria ter sido produzido”
, e que a decisão deve ser revogada nesse aspecto.

Aduzem que o julgador
“deixou de cumprir importante diligência que evidenciaria, a possibilidade ou não de a apelada poder fazer cumprir suas obrigações caso os apelantes cumprissem com a sua",
consistente em oficiar ao Cartório do 1º Ofício da Comarca de Vila Bela para
“dar a certeza jurídica da impossibilidade de cumprimento da proposta feita pela apelada, ou seja até a data da sentença não teria como a apelada escriturar e muito menos registrar a venda de sua escritura isso porque não estava com as certidões aptas a promoção do registro, bastando para tanto que o juiz tivesse formulado pedido de informações ao cartório de registro de imóveis, ou então em sede de audiência de instrução (a qual não aconteceu) tivesse em sede de requerimento disponibilizado tal oportunidade a defesa que fora privada de tal fato”
; buscam a cassação da sentença nesse ponto.

Asseveram que a negativa da produção da prova testemunhal não está fundamentada e que por isso o
decisum
deve ser anulado.

Sustentam que nas Cláusulas Primeira e Terceira consta que estão na posse do imóvel desde 2000 e já se comportavam como dono, o que legitimaria a arguição de exceção de usucapião.

Insurgem-se contra a alegação de que sua posse era precária baseada unicamente no fato de não terem adimplido parte das parcelas. Acrescentam que notificar extrajudicialmente a apelada para recebimento das prestações em atraso transformaria novamente a posse em mansa, pacífica e justa.

Ressaltam que nem sequer foi mencionada a quantidade de parcelas que pagou (3 das 5 convencionadas).

A seguir invocam a exceção do contrato não cumprido, visto
“que as cláusulas contratuais sim condicionam a outorga da escritura ao georreferenciamento que jamais fora feito pela apelada e condicionam à desistência da Ação de Reintegração de Posse nº 335/2000 ou ainda à ultimação da medição topográfica/georreferenciamento”
.

Consignam ainda que
“a sentença deturpa até os atos possessórios praticados pelos apelantes a se considerar os mapas e demais imagens de satélites, comprovantes da atividade produtiva (pecuária) na área em tela”
, e que a
“falta de apreciação de matéria de fato e de direito consubstanciadas nas provas até então produzidas e nas que seriam produzidas em audiência, caracterizando
error in procedendo
”
, e que, por conseguinte, deve ser cassada.

Reconhecem que não cumpriram sua obrigação de pagar, no entanto justificam que isso não altera o
animus dominus
, bem como que foi desconsiderada a notificação extrajudicial para que a apelada recebesse os valores devidos e que ela se recusou a fazê-lo.

Dizem que a partir desse momento ficou afastada a mora deles e constituída a da autora da Ação principal. Também por essa razão, pugnam pela anulação da sentença.

Destacam que não foi observado o princípio
pacta sunt servanda
pois a decisão fere as cláusulas convencionadas.

Enunciam que
“o Magistrado preferiu devolver a terra para a apelada, afastando mais de cem famílias, com o fim de ‘facilitar’ sua decisão (já declarada) em outro processo, vez que a partir de então será mais ‘fácil, brigar com apenas 1 do que litigar com 100’”
, o que também ensejaria a cassação da sentença.

E mais, que a notificação extrajudicial enviada à autora não foi sequer mencionada pelo Juízo de origem.

Pontuam ser infundada a determinação de retorno ao
status quo ante
com a reintegração de posse da apelada, pois já ocupavam a área anteriormente (desde 2000), conforme Cláusulas Primeira e Terceira.

Registram que não foram respeitados os artigos 1.214 e 1.215 do CC, porquanto teriam direito à indenização pelas benfeitorias efetuadas no local, o que entendem ser mais um motivo para a anulação da sentença.

Intimada, a apelada não ofereceu contrarrazões (Id n. 69665964).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001253-52.2013.8.11.0077

APELANTE: CLAUDIO OLIVEIRA COSTA, APARECIDA ROSANE RUFINO

APELADO: SAO JOSE SA AGRICOLA E PASTORIL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A apelada ingressou com a Ação de Rescisão de Contrato, Reintegração de Posse e Perdas e Danos contra Vicente Moura da Silva (terceiro interessado), visto que firmaram em 29-10-2003 o Instrumento Particular de Termo de Composição Amigável com Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Rural e Outras
Avensas
(
sic
), tendo por objeto a Fazenda Antonieta, de 68,28ha, em Vila Bela da Santíssima Trindade, desmembrada de área maior (Id n. 69665960, págs. 8 a 14). Postulou sua rescisão, a reintegração na posse do imóvel, perdas e danos, e danos morais.

Os apelantes apresentaram Oposição com base em Instrumento Particular de Permuta realizado com ele (Vicente) em 1º-9-2012, relativo à área em questão (Id n. 69665960, págs. 16 a 20).

O juízo de origem julgou improcedente a Oposição e parcialmente procedente a Ação principal para declarar rescindido o contrato,
conceder a reintegração de posse
e determinar que a apelada devolva ao réu (Vicente Moura da Silva) a importância paga.

Feita essa breve introdução, passo ao exame das preliminares.

CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTEÇA

Os apelantes, por vários motivos, suscitam a nulidade da sentença, de modo que as arguições serão apreciadas em conjunto.

Primeiro apontam cerceamento de defesa porque não foi deferido o pedido de oitiva de testemunha.

Todavia, não trouxeram nenhuma justificativa e nem especificaram o que pretendiam evidenciar com essa prova (Id n. 69665960, pág. 34), o que afasta a alegação de que tiveram sua defesa obstaculizada.

E não procede a afirmação de que o indeferimento é infundado. Basta conferir o teor da sentença:

“Inicialmente, indefiro, com fundamento no artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o pedido de depoimento pessoal das partes e de produção de prova testemunhal: a uma, porque a parte não pode requerer o seu próprio depoimento pessoal; a duas, porque não foi declinado o motivo/fundamento do pedido de produção de prova ou o fato controvertido que se pretende comprovar por meio da prova requerida; a três, porque não há necessidade de oitiva do representante legal da empresa oposta, pois nada há de acrescentar de útil ao deslinde da ação.”

É inconsistente também o argumento de imprescindibilidade do despacho saneador neste caso
para “
eliminar todo e qualquer entrave ao prosseguimento do feito, viabilizando a sua extinção sem resolução do mérito ou, de outra sorte, prosseguir normalmente até a resolução da demanda”
, visto que, se o conjunto probatório existente nos autos é suficiente, não há obrigatoriedade na realização do referido ato processual.

Nesse sentido:

APELAÇÃO
CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DESPACHO

SANEADOR
.
Uma vez atendidos os requisitos do art. 330, I, do Código de Processo Civil, prescindindo a solução da lide de provas, senão as já carreadas ao feito, inexiste
obrigatoriedade

quanto ao
despacho

saneador
em sua apresentação formal
. Vigência do princípio do livre convencimento fundamentado do juiz, não lhe sendo vedado, no exercício de seu poder instrutório, dispensar a produção das provas que entender despiciendas ao deslinde da controvérsia. Entendimento dos arts. 130, 131 e 330 do Código de Processo Civil. Alegação de nulidade rechaçada. (...).

(
Apelação
Cível, Nº 70048575906, Primeira Câmara Especial Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em: 15-05-2012). (Sem destaque no original).

Dizem ainda que “
O julgador não poderá decidir sem antes ouvir as partes, não poderá surpreendê-las e deverá se ater aos argumentos apresentados”
; que
“além de indeferir tal prova e julgar o processo deixou de analisar algo fundamental e defendido no novo CPC, pois as partes muito possivelmente entrariam em um acordo em audiência”
; que
“sentenciou o processo no momento processual ao qual não tinha todos os meios de provas pelo que deveria ter sido produzido”
, e que o
decisum
deve ser revogado nesse aspecto.

Primeiro, não houve decisão surpresa, uma vez que as partes tiveram a oportunidade de se manifestarem em todas as fases da demanda.

Segundo, a afirmação de que poderiam chegar a acordo na audiência é insubsistente, sobretudo porque em nenhum momento demonstraram essa intenção, o que podiam fazer a qualquer tempo.

Por último, havendo elementos satisfatórios ao convencimento do julgador, é despropositado aduzir que a sentença foi prolatada sem as provas necessárias.

Igualmente, a anotação de que cumpria ao Juízo
a quo

oficiar ao Cartório do 1º Ofício da Comarca para esclarecer sobre a escrituração e registro da área é improcedente, já que não compete ao julgador produzir prova que incumbia ao próprio litigante.

Sobre o

error in procedendo

porque
“a sentença deturpa até os atos possessórios praticados pelo apelante a se considerar os mapas e demais imagens de satélites, comprovantes da atividade produtiva (pecuária) na área em tela”
, e também em razão da
“falta de apreciação de matéria de fato e de direito consubstanciadas nas provas até então produzidas e nas que seriam produzidas em audiência”,
é questão ligada à apreciação das provas, consideradas aqui suficientes, e, portanto, atividade inerente ao livre convencimento do magistrado.

No que concerne ao não cumprimento integral da obrigação de pagar não influenciar no seu
animus dominus
, à desconsideração tanto da notificação extrajudicial para que a apelada recebesse o montante devido quanto da sua recusa, e a partir desse momento ter sido desconstituída a mora deles (apelantes) e constituída a dela (apelada), são conteúdos que não se inserem em apreciação preliminar, principalmente para amparar a anulação da sentença; estão vinculados ao próprio mérito da lide, por isso serão com ele analisados.

A arguição de que
“o Magistrado preferiu devolver a terra para a apelada, afastando mais de cem famílias, com o fim de ‘facilitar’ sua decisão (já declarada) em outro processo, vez que a partir de então será mais ‘fácil, brigar com apenas 1 do que litigar com 100’”
, configura mera especulação, sem apoio em qualquer evidência, além de não ser capaz de repercutir no julgamento da causa.

Quanto ao suposto direito a indenização por benfeitorias realizadas no imóvel (
artigos 1.214 e 1.215 do CC), não cuida de questão preliminar capaz de ensejar a anulação da sentença; está relacionada ao mérito da causa, e com ele será enfrentada.

Rejeito as preliminares.

MÉRITO

Não procede a alegação dos apelantes de que
seria legítima a arguição de exceção de usucapião
em virtude de as
Cláusulas Primeira e Terceira estabelecerem que estão na posse do imóvel desde 2000 e que já se comportavam como dono.

Isso porque, é precária eventual posse exercida por eles, bem como por seu antecessor, tanto assim que foi objeto de avença entre as partes. Se a hipótese fosse de usucapião, teriam ingressado com a Ação correspondente, e não assinado contrato na condição de permutados em relação à área em litígio, atitude incompatível com a de posseiro usucapiente.

O ato de notificar extrajudicialmente a apelada (autora da Ação principal) para recebimento do débito em atraso não tem o condão de atribuir à sua posse as características de mansa, pacífica e justa, nem de constituir a mora dela, pois o inadimplemento, anteriormente consolidado, inclusive por Notificação Extrajudicial enviada ao réu (Vicente) havia muitos anos (Id n. 69665961, págs. 14 e 15), fundamentou o seu direito (da apelada) à rescisão, não se justificando mais a posse do réu e de seus antecessores, independentemente de ela ter sido exercida desde antes da celebração do Contrato.

A ausência de menção à quantidade de parcelas que pagaram (3 das 5 convencionadas) não influencia no resultado do julgamento, visto que não ficou consignado o adimplemento substancial, que só ocorre “
quando há o pagamento de pelo menos 80% ou até mesmo 90% do preço pactuado”
.

Sobre a aplicabilidade do princípio da exceção de contrato não cumprido porque “
as cláusulas contratuais sim condicionam a outorga da escritura ao georreferenciamento que jamais fora feito pela apelada e condicionam à desistência da Ação de Reintegração de Posse nº 335/2000 ou ainda à ultimação da medição topográfica/georreferenciamento”
, constata-se que, salvo a desistência da possessória, as demais providências não foram inseridas na Permuta celebrada. Dessa maneira, não obstaram o seu cumprimento pelos apelantes, sobretudo o pagamento do preço.

Ainda que o compromisso de desistência da referida Possessória conste no Contrato (Permuta), eventual descumprimento não altera o desfecho da lide, principalmente porque não exclui a precariedade da posse dos apelantes, e nem a do seu antecessor.

A Cláusula existente na avença firmada entre a apelada e Vicente, de que a escritura pública será outorgada após a medição topográfica, não desobriga o adquirente e seus antecessores de adimplirem o preço.

E o argumento de que a não efetivação integral da obrigação de pagar não interfere no seu
animus dominus

não altera a precariedade de sua eventual posse, assim como a do antecessor, tampouco o direito à rescisão causado pela situação de inadimplemento.

Do mesmo modo, não houve violação ao princípio
pacta sunt servanda

por inobservância às cláusulas convencionadas, notadamente a Primeira e a Terceira, uma vez que, como já exposto, a suposta posse exercida pelos apelantes e pelo seu antecessor é precária, justamente por ter sido objeto de Contrato entre as partes.

Necessário destacar que se tivessem direito no que tange à prescrição aquisitiva, não teriam adquirido a área de forma onerosa, pois tais condutas são flagrantemente antagônicas.

Sobre a notificação extrajudicial que enviou para a apelada não ter sido sequer mencionada na sentença, é preciso lembrar que o Juízo
a quo
, apesar de não ter feito referência expressa, pontuou que o comprador deveria ter pago o preço ou procedido ao depósito judicial.

Além disso, como já explicado, referida Notificação não tem força para infirmar os efeitos do confessado inadimplemento, mormente a rescisão da avença.

O retorno ao
status quo ante

e a reintegração da apelada na posse são providências plenamente possíveis diante do desfazimento do negócio, e é irrelevante a suposta posse anterior dos apelantes e do seu antecessor, pelos motivos já relatados.

E não fazem jus à indenização pelas benfeitorias
(artigos 1.214 e 1.215 do CC), visto que não indicam quais seriam e nem produziram prova nesse sentido.

Por fim, relevante mencionar a intervenção da douta Procuradoria-Geral de Justiça no feito como
custus legis
, tendo em vista tratar-se de área de grande relevância ambiental inserida dentro dos limites da Unidade de Conservação Integral, denominada Parque Estadual Serra de Ricardo Franco (PESRF), criado pelo Decreto Estadual n. 1796/1997.

O Ministério Público

chama a atenção para o fato de que desde a sua criação o Estado não tomou medidas voltadas a implantar, gerir e fiscalizar referida Unidade, o que teria gerado vários danos ambientais e graves problemas de ordem social, tais como invasões e grilagens de terras, tanto assim que
“Há um histórico comprovado de títulos emitidos apesar de ser uma unidade de conservação e atividades agrícolas dentro do Parque e a partir de aquisições de título posterior a sua criação”
.

Destaca também que, diante das omissões estatais e da importância ecológica e não apenas paisagística do imóvel, o MP ajuizou diversas Ações Civis Públicas (com pedidos de antecipação de tutela) para compelir o Estado a tomar providências no sentido de gerenciar e fiscalizar efetivamente o PESRF, levando-o “
a executar ações de comando e controle coordenadas, direcionadas à vistoria e fiscalização das propriedades rurais”
.

Assinala que uma das empresas e alguns posseiros acionados pelo MP são justamente os integrantes da presente lide, em que a disputa se dá sobre parcela de área maior, conhecida como Fazenda Antonieta, identificada pelo Relatório Técnico n. 074/2016/PESRF/SUBIO/SAGA/SEMA como autora do desmate irregular de 18.242,81ha, no período entre 1998 e 2015.

Aduz que, em razão disso,
“foram identificados e acionados judicialmente tanto o detentor do título de propriedade, como cada detentor de suas parcelas, buscando junto ao poder judiciário a obrigação de desocupação imediata da atividade produtiva ilegal e a restauração da área degradada”
.

Faz referência à ocupação irregular, com contrato de ocupação por terceiros, em lugar em que não poderia nem sequer exercer atividade econômica sem que resultasse em
“antropização destrutiva”
, e que, muito provavelmente devido às quase cinquenta Ações Civis Públicas e outras providências tomadas para proteção do PESRF, os contratos não foram adimplidos, existindo risco real para os posseiros, que estão ilegalmente no local.

Mostra preocupação com a possibilidade de a resolução desse tipo de processo, com a determinação de reintegração de posse, acabar sendo utilizada como forma de legitimar o ingresso no imóvel e a exploração de atividade econômica, podendo as partes, em tais casos, até mesmo buscarem futura indenização do Estado pela desapropriação por utilidade pública.

No entanto, assim como aconteceu na Ação Civil Pública citada pela PGJ em situação similar, compete ao MP promover também na presente hipótese as medidas administrativas e judiciais pertinentes (civis e penais) para a proteção ambiental da área, e atribuir aos ocupantes a responsabilidade pela recuperação integral dos eventuais danos ambientais em virtude da própria posse ou por desenvolverem ilegalmente no imóvel a exploração de atividade econômica.

E como a própria PGJ afirmou, a Ação Civil Pública em que figuram os ora litigantes já foi proposta, de modo que é dever constitucional do MP nela atuar ativamente para que sejam adotadas todas as providências destinadas à proteção e restauração integral

dos prejuízos ecológicos provocados.

Neste feito, a decisão abrange apenas a rescisão ou não (por falta de pagamento) do
Instrumento Particular de Termo de Composição Amigável com Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Rural e Outras Avenças
, tendo, por consequência, a definição de quem vai ficar na posse.

Esta via processual não é apta a corrigir eventuais situações contratuais irregulares, ocasionadas pela desídia do Estado, nem tampouco adequada para a resolução da questão ambiental noticiada pela PGJ. O enfrentamento deve se dar em Ação própria, já ajuizada ou a ser pelo Ministério Público, que possui essa atribuição.

Como o MP tem conhecimento da existência do presente conflito privado, aliás reconhece que há quase cinquenta Ações que tratam do referido Parque e envolvem os ora litigantes, não pode se furtar da efetivação das medidas pertinentes (administrativas, judiciais e penais), com a urgência necessária.

Feitas essas considerações a respeito da questão apresentada, cumpre registrar somente que a resolução da controvérsia aqui exposta não legitima nenhum dos temas trazidos pela PGJ. Isso porque não implica em legalização de eventuais contratos irregulares nem em aceitação de situações ambientais que contrariam as normas aplicáveis, circunstâncias que, como já dito, são de responsabilidade constitucional do MP, de quem se espera uma atuação rápida e eficaz.

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
. (AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e,
com amparo no artigo 85, §§2º e 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 15% para 20% do valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021